Tribunal: TJBA
Processo: 8075932-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075932-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT por abandono, com fundamento no não comparecimento do autor à perícia médica.

II. Questão em discussão

Definir se a extinção por abandono observou o contraditório e a vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

A sentença foi prolatada sem prévia intimação do autor para manifestação sobre a informação de não comparecimento à perícia, em violação ao art. 10 do CPC. A extinção por abandono constitui consequência processual gravíssima que exige oportunidade de justificativa à parte antes de sua decretação.

Ademais, a devolução da carta de intimação com a indicação "não procurado", aliada à ausência de intimação do patrono e à falta de oitiva prévia sobre a informação do perito, impunha maior cautela antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Tese: A extinção por abandono (art. 485, III, CPC) exige prévia intimação da parte para manifestação, sob pena de nulidade por decisão surpresa (art. 10, CPC).

REFERÊNCIAS

Legislação: CPC,
arts
. 10, 274, parágrafo único, e 485, III.

Jurisprudência: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.743.765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
13/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075932-73.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ PEREIRA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA